Tribunal: TJMT
Processo: 54996-35.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 17/09/2020
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
17/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 642296-9 / 2020
Quinta-feira, 17 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80549969320188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80549969320188110001
Requerente: UISLEY PATRÍCIA DE ARRUDA GOMES
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Conta Judicial 3700115347183
Valor: R$ 7.443,92 (sete mil e quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos)
Autorizado: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62
Data de Emissão: 17/09/2020
Titular Conta TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF/CNPJ Titular Conta 02.558.157/0001-62
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3070 57037 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1069973675 1/1